Tribunal: TCU
Processo: 000.585/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 144/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Educação de Belém/PA (peças 3 e 5), por meio da qual solicita alternativas possíveis ao pagamento de empresa fornecedora de condicionadores de ar, considerando que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) negou liberação de recursos para tal finalidade, previstos em termo de compromisso firmado entre a Autarquia e a Prefeitura de Belém/PA; Considerando que, nos termos artigo 264 do Regimento Interno do TCU, secretários municipais não integram o rol das autoridades legitimadas a formular consulta ao Tribunal de Contas da União; Considerando, ainda, que, ao contrário do que prevê o artigo 265 do Regimento Interno do TCU, o objeto da consulta versa sobre caso concreto. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer da consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; encaminhar à consulente cópia do presente acórdão, bem como da instrução às peças 6 e 7, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.585/2022-0 (CONSULTA) 1.1. Órgão: Prefeitura de Belém/PA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.